Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729202-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDEMBERGUE BARBOZA GONCALVES AGRAVADO: KIRTON BANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINDEMBERGUE BARBOZA GONÇALVES para reformar a decisão que determinou a penhora de valores bloqueados em sua conta bancária, nos autos do processo no 0002817-47.2014.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença, promovido por KIRTON BANK S.A. O pedido liminar foi deferido para determinar a imediata liberação, em favor da parte agravante, dos valores bloqueados via SISBAJUD e penhorados na origem. O Juízo de origem prestou informações, comunicando que acolheu a impugnação à penhora para desconstituir a penhora SISBAJUD objeto deste agravo de instrumento, por se tratar de verba alimentar. A parte agravada apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do Ofício no 1.001/2021 da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 29598699), aquele Juízo desconstituiu a penhora objeto da controvérsia estabelecida neste recurso. Dessa forma, compreendo que a pretensão buscada pelo agravante foi acolhida na origem, o que afasta o seu interesse recursal. Diante do exposto, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, razão por que JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator